Tribunal: TJMT
Processo: 1006240-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006240-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN JOSE DA SILVA - CPF: 035.380.931-48 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (RECORRIDO), CARLA GIOVANAZZI RESSTOM - CPF: 228.762.828-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006240-96.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
WILLIAN JOSE DA SILVA.

Recorrido:
LUIZ CARLOS TAVARES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29/08/2024
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

227302662, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Necessidade de restituição do prazo recursal – Falha técnica no PJE;

2)

Ocorrência de cerceamento de defesa - Não foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Ao final, requerem a anulação da sentença, a fim de determinar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, preliminarmente, a parte recorrida alega que o recurso inominado foi interposto intempestivamente. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido, em razão da
sua intempestividade
.

Compulsando os autos, constata-se a ciência da sentença prolatada nos autos foi registrada no dia
24/05/2024

(sexta-feira). Desta feita, em
27/05/2024
(segunda-feira), iniciou o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, da Lei no 9.099), findando em
11/06/2024
(terça-feira), considerando a sua contagem em dias úteis, na forma da Lei no 13.728/18.

A
ssim, o recurso interposto é
intempestivo
, eis que protocolizado no dia
12/06/2024
(id.
227302664
).

Com efeito, p
rescreve o art. 42,
caput,
da Lei no 9.099/95:
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Apesar de a parte autora alegar indisponibilidade no sistema PJE, em atenção à Certidão de Indisponibilidade no 718/2024 (id. 227302675), em 11/06/2024, o sistema ficou indisponível pelo tempo total de 12 minutos e 55 segundos.

O art. 11 da Resolução no 185/CNJ estabelece que:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00
; ou

II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.

Assim, considerando o período de indisponibilidade computado na Certidão de Indisponibilidade no 718/2024, no presente caso, não há prorrogação do prazo recursal.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso, eis que
intempestivo
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024